Tribunal: TJMT
Processo: 0010133-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010133-26.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0036-61 (APELADO), PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP - CNPJ: 07.254.200/0001-10 (APELANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DE BARROS CAMARGO (APELANTE), ANA PAULA DE BARROS CAMARGO - CPF: 153.765.558-28 (APELANTE), ANA PAULA DE BARROS CAMARGO - CPF: 153.765.558-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP - CNPJ: 07.254.200/0001-10 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0036-61 (APELANTE), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
–

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a
revaloração
do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
or

PRONTO-CLÍNICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE-EPP
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Na ocasião,
a
embargante
fala

que
o Acórdão
é contraditório e omisso
,
ao passo
em que deixou de
enfrentar os fatos narrados a luz dos artigos 116, 186, 422, 423, 927 e parágrafo único, 932, III, 933 todos do Código Civil e artigos 6o, incisos IV e VI, 34, 47 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Insiste que há provas nos autos (troca de
email
com preposto da corré M. Sabatini & Cia Ltda) de que a responsabilidade pelo pagamento da fatura referente ao mês de novembro de 2017 no valor de R$ 26.042,21 é da própria requerida, uma vez que deixou de providenciar junto a Telefônica Brasil S/A o cancelamento do contrato na data solicitada.

Préquestiona
os artigos de Lei supracitados.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este ó
rgão colegiado revisite e declare
indevido o débito impugnado e, por consequência, condene as requeridas à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

A decisão foi clara ao dispor que:
“...
embora o preposto da corré MS Celular tenha afirmado ser de responsabilidade da empresa o pagamento da fatura do mês de novembro de 2017, haja vista ter realizado o protocolo tardio do pedido de cancelamento junto a operadora de telefonia, não há como desconsiderar que a requerente utilizou dos serviços no mencionado período, de modo que, inexiste justificativa que permita transferir o ônus do pagamento para terceiros que sequer utilizaram dos serviços
.
“
(
negritei)

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024